Tribunal: TJMT
Processo: 1003737-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003737-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), MT CEREAIS E RACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.471.000/0001-81 (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DO DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79, DA LEI Nº 5.764/71

E – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela
Lei nº 14.112/2020
, deu nova redação ao
§ 13 do artigo 6º
, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados serão extraconcursais, assim
,
não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.

A r
elação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de
bens ou serviços semelhante no mercado.
Inteligência do
p
a
rágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/
71
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo e instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
em face da sentença proferida nos autos da
Impugnação à Relação de Credores nº 1023308-39.2023.8.11.0041
, que julgou procedente a impugnação apresentada pela
MT CEREAIS E RACÕES LTDA - EM RECUPERACÃO JUDICIAL
, para incluir o crédit
o de
R$
236.497,28
(
duzentos e trinta e seis
mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos
)
na classe quirografário.

Em suma, aduz a agravante que apesar da linha argumentativa tecida pelo juízo de origem, sabe-se que a partir da reforma do sistema de falência e de recuperação de empresas implementada pela Lei nº 14.112/2020, foi introduzido o § 13 ao art. 6º da Lei nº 11.101/05, segundo o qual “
não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica
”.

Pondera que essa alteração legislativa estabeleceu que os créditos decorrentes do ato cooperativo passam a ser considerados extraconcursais.

Enfatiz
a
que a cooperativa funciona como o braço econômico do cooperativismo ou, em outras palavras, é o empreendimento constituído por um grupo de pessoas com interesses comuns, capaz de acumular capital para atuar em benefício e no interesse da coletividade de associados, afastando a intermediação por meio de ajuda mútua e promovendo a melhoria econômica e social dessa coletividade.

Afirma q
ue a Lei nº 5.764/71 em seu artigo 4º, por sua vez, define as cooperativas como sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas
à
falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades.

Assevera adiante que
as cooperativas de crédito possuem peculiaridades nas operações com seus associados, que visam seu desenvolvimento econômico social, regidos por diversos princípios. Um deles é o da dupla qualidade de seus cooperados que assumem tanto a posição de usuários dos serviços prestados como o de donos do negócio.

Assim, na concepção da agrava
nte
, a cooperativa possui um caráter instrumental, na medida em que se posiciona como intermediária na relação com o mercado, entregando vantagens ao associado com a eliminação “lucro”, a um “preço justo”. A relação que os associados estabelecem com a sua cooperativa é completamente diversa das sociedades empresariais. Ao passo que, nas empresas, os acionistas são proprietários do empreendimento e recebem dividendos proporcionais ao capital, na sociedade cooperativa, além de dono, o associado também é, necessariamente, usuário. É o denominado princípio da “dupla qualidade”.

A
firma
ainda que as operações previstas no Estatuto Social da Cooperativa, praticadas entre esta e seus associados e, igualmente
,
aquelas que são realizadas em cumprimento ao seu objeto social, não se caracterizam como operação de mercado, pois consistem em atender às
necessidades de seus associados, configurando ato cooperativo. O associado é, ao mesmo tempo, dono da cooperativa e seu cliente. Não há uma efetiva relação de mercado, por isso, inclusive, essas operações sequer sofrem tributação.

No mais, sustenta que ao contrário do que fundamentado pelo juízo
a quo
, a coop
erativa
não aufere nenhum lucro, receita ou vantagem econômica decorrente de suas operações com associados, já que o seu objetivo social é justamente o fomento econômico desses mesmos associados.

Por fim,
pede
pel
a liminar recursal e, no mérito pelo
provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a sentença proferida pelo juízo
a quo
,
para
exclusão
dos
créditos de titularidade da Cooperativa agravante dos efeitos da Recuperação Judicial.

A liminar recursal foi deferida
no
ID nº
203824681
.

Em face da liminar recursal, foi interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido no
ID nº 214113155
.

As contrarrazões vieram no
ID nº
205917694
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento recurso.

Sem manifestação da douta Procuradoria Geral da Justiça.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

No caso em comento, conforme se denota dos autos, o crédito em discussão tem origem nas CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO
nº C229306108, nº C229307392, nº C229307805, nº C229307899, nº C229308097, nº B92930652-8, nº B929306528, nº
C0292280-0 e
nº
C029322800, totalizando
um débito de
R$ 236.497,28 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos)

Na concepção da
agravada
, tratar-se de operação de natureza financeira e bancária, realizada em condições normais de mercado. Por essa razão, não pode ser considerada "ato cooperativo", nos termos do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71, obstando no caso concreto a incidência do § 13 do art. 6º da LREF, que determina a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial dos contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.

Por sua vez, a agravante defende que o crédito executado não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, por expressa previsão legal, por ser tratar de ato cooperativo, possuindo natureza extraconcursal.

Pois bem.

Não é de se olvidar que as cooperativas são sociedades simples (
art. 982, parágrafo único, CC
) constituídas por pessoas que "reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro" (
art. 3º, Lei n. 5.764/71
). Sua finalidade essencial visa a execução de atividade de interesse dos próprios associados, razão pela qual não perseguem lucro, embora possam distribuir sobras líquidas proporcionalmente ao trabalho desempenhado por cada integrante.

“Art. 982.Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.”

“Art. 3º Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.”

No desempenho de sua atividade, podem praticar atos cooperativos ou atos não-cooperativos. Os atos classificados como cooperativos têm definição legal no
caput do art. 79 da Lei n. 5.764/71
e consistem nos praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais". Os atos não-cooperativos, por exclusão, são aqueles praticados entre a cooperativa e terceiros não associados.

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.”

Conforme o estatuto social da apelante (ID nº194394693), trata-se de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de "operações próprias de cooperativas de crédito e a oferta aos seus associados de crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras. Confira a primeira e
terceira
páginas do estatuto:

Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (
art.17, Lei n.4.595/64
), não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

Destarte, a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.

Sobre o tema, vale transcrever fragmento do voto paradigma do STJ (
REsp 1141219-MG
), de lavra do
Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO
:

“(...) 5.4. A cooperativa de crédito não persegue o lucro, havendo rateio de sobras e perdas, conforme previsão no estatuto social, levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, tendo por característica operarem com encargos e tarifas menores, caracterizando os juros uma das formas pela qual a entidade arrecada contribuições de seus associados e pela qual lhes propicia vantagem comparativa aos custos de mercado.

Nessa linha, vejamos:

Essas circunstâncias, todavia, não desnaturam as peculiaridades inerentes à qualidade intrínseca originária dos atos praticados entre a sociedade cooperativa e os membros do seu quadro social, os chamados atos cooperativos. Ora, se dos contratos financeiros ou a utilização pelo associado, de toda sorte de serviços colocados à sua disposição pela entidade, decorre o pagamento de uma remuneração ao dinheiro tomado por empréstimo, ou a remuneração a título de tarifas pelos demais serviços de instituição financeira (....) essas remunerações não são outra coisa senão as contribuições que o associado deve pagar à sua cooperativa para custeio de suas despesas gerais, necessárias ao seu pleno funcionamento e garantia do cumprimento do seu objetivo social, sem obter lucro.

É fácil, assim, vislumbrar que em decorrência dessa peculiaridade, quando a cooperativa de crédito recebe juros e tarifas, estas remunerações são a forma circunstancial escolhida pela entidade para arrecadar as contribuições dos associados de
que tratam o artigo 3º e o inciso IV do artigo 21, da Lei de Cooperativista, daí que o estatuto social deverá consignar a forma de devolução do excesso das contribuições suportadas pelos associados, as chamadas sobras, resultando, sem sombra de dúvidas, o retorno do quantum pago a maior em juros em tarifas à cooperativa de crédito, pelas operações ocorridas durante o exercício.

(...) lembrando que quase sempre não é muito pacífica a sua recuperação, em procedimento de rateio, muito questionada por grande número de associados, que nem sempre pagam a sua quota espontaneamente.

(...)O princípio que deve nortear o entendimento dos cooperados é o de que a especulação financeira não é o objetivo da cooperativa de crédito, mas a assistência financeira que lhe propicie desenvolver suas atividades econômicas com maior grau de probabilidade de êxitos.

(...) O bom senso, no caso, indica o não-sacrifício do associado, somado à preservação dos meios circulantes e solidez financeira da cooperativa de crédito, isto é, o financiamento de sua continuidade pelos próprios associados.

Pelo exposto, a fixação de juros e tarifas nas cooperativas de crédito nem sempre deve pender para a terra, nem para o mar, devendo situar-se no termo em que o equilíbrio das finanças da entidade seja o maior bem a ser preservado, como forma de proteção ao próprio interesse do quadro social, a quem todas as consequências retornam sempre. Mas não se pode perder de vista que o bom senso indica que os interesses imediatos do cooperado não podem ser olvidados na hora de fixação do custo da assistência financeira que a cooperativa lhe presta.

É elementar que a cooperativa de crédito deve contribuir com o associado para obtenção de vantagens na concorrência de mercado, isto é, os custos favorecidos das atividades do associado devem dar-lhe facilidades para oferta de seus serviços ou produtos, pois foi para este objetivo que as pessoas se uniram em cooperação, para fins econômicos, de proveito de todos.

(...)Por tudo o que sustentamos, vê-se que a lei destaca a essencialidade das regras de rateio de perdas ou prejuízos por via da sua consignação no estatuto social, quaisquer que sejam as suas origens.

(...) Lembremos que todas as atividades da cooperativa em prol do seu quadro social contêm inegavelmente expressão econômica. As sobras e perdas devem ser distribuídas sempre levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, vale dizer, de todos os serviços com repercussão econômica prestados pela cooperativa de crédito.

(...)Assim, diversamente do que ocorre nas sociedades mercantis, que distribuem resultados na proporção do capital integralizado pelos sócios, nas cooperativas a distribuição dos resultados leva em consideração as operações e serviços com expressão econômica ao
parametrar
a proporcionalidade para repartição de sobras, perdas ou prejuízos.

(...) O baixo custo operacional, por outro lado, permite repassar ao associado mutuário as vantagens de ser o dono da instituição financeira, porque a cooperativa de crédito não tem fins lucrativos.

(...) Essa peculiaridade permite a prática de juros e tarifas mais favoráveis ao associado mutuário. No caso de haver
"superavit" de balanço no final do exercício, constitui as denominadas sobras, que devem ser devolvidas ao quadro social, na proporção das operações contratadas com a sua cooperativa de crédito (...)”

Deste modo, na hipótese, não tem como acolher a tese dos apelados de que o empréstimo realizado não se trata de “ato cooperativo
”.

Ademais, conforme muito bem salientado pela agravante, a reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela
Lei nº 14.112/2020
, deu nova redação ao
§ 13 do artigo 6º
, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, todas as operações de crédito, firmada entre empresa
recuperanda
associada e cooperativa, seja ela empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Ainda sobre o tema, confira recentíssimos arestos, inclusive de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL NA ORIGEM – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
As alterações na Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao §
13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial
.
Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.-

(
TJMT -

RAC nº 1001358-78.2021.8.11.0029

MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024).

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DINHEIRO EM ESPÉCIE - NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO BENS DE CAPITAL - ESSENCIALIDADE PARA FINS DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101, DE 2005 – INOCORRÊNCIA –
COOPERATIVA - § 13 DO ARTIGO 6º DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL
- RECURSO DESPROVIDO. (...)
Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.
"
(TJMT
10220947320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – Cooperativa de crédito – Decisão judicial que acolheu o incidente,
reconhecendo a
extraconcursalidade
de créditos decorrentes de atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (LREF, art. 6º, § 1)
– Alegação de que operações financeiras ou bancárias em condições normais de juros e prazos de mercado não caracterizam "atos cooperativos"
nos termos do parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 – Descabimento – Atos cooperativos são aqueles praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais" (art. 79, caput, Lei n. 5.764/71)– Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional – Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas p
or se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado – Parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 que não exclui as operações de mercado do conceito de "ato cooperativo" – Inconstitucionalidade formal –
Impertinância
– Alegação de inconstitucionalidade que recai sobre excerto do texto legal que
não tem aplicação no caso concreto – Decisão singular mantida – Agravo desprovido. Dispositivo: negam provimento ao recurso."
(TJSP - AI: 22356936120228260000 SP 2235693- 61.2022.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 17/11/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/11/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEITADA A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE PRECLUSÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR PENHOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. RESGATE DE VALORES. POSSIBILIDADE.
CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO COOPERATIVO
. (...).
Em relação aos atos cooperativos, não há falar em sujeição das obrigações oriundas destes atos ao processo de recuperação judicial, nos termos do §13 do art. 6º da Lei nº 11.101/05. 4. Sendo os contratos válidos e extraconcursais, mantém-se hígido o pactuado, o que inclui o penhor de aplicações financeiras
. REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E, NO MÉRITO, AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO."
(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 52370256520238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, Julgado em: 29-11-2023).

"(...) Assim, ao tempo que incontestável o fato de a sociedade empresária em recuperação ser cooperada da cooperativa de crédito credora, as
duas cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes
tratam-se
de atos cooperados,
uma vez que a concessão de crédito aos cooperados faz parte do objeto social da cooperativa. Desta arte, não me parece restar dúvida deque o crédito em discussão não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial
(evento 21, PROMOÇÃO1). Nesse cenário, não há como subsistir a decisão, e tampouco a argumentação deduzida na resposta ao recurso impressiona. Portanto, os créditos da Cooperativa devem ser excluídos do quadro-geral de credores.
"
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5039054-39.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 30-11-2023).

Portanto
, considerando que o crédito representado pelas Cédulas de Crédito Bancário
nº C229306108, nº C229307392, nº C229307805, nº C229307899, nº C229308097, nº B92930652-8, nº B929306528, nº
C0292280-0 e
nº
C029322800
,
decorre de ato cooperativo praticado pela Cooperativa Sic
redi
com sua cooperada, imperioso reconhecer a não submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do disposto no
§ 13º do artigo 6º da Lei 11.101/2005
e, de consequência, o presente agravo instrumento deve ser provido para reformar a
decisão recorrida
, para total improcedência à impugnação à relação de credores apresentada pela
r
ecuperanda
.

Ante exposto,
dou provimento ao recurso

a fim de que seja reformada a
d
ecis
ão
proferida pelo juízo
a quo
, dando total improcedência à Impugnação à Relação de Credores apresentada pela
recuperanda
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024